Tribunal: STF
Processo: ARE 1386057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR O FEITO, AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME MEDIANTE O PAGAMENTO DA DÍVIDA E DE PARTE DELA CORRESPONDENTE A UNIDADE COMERCIALIZADA. MÉRITO: CONTRATO DEVIDAMENTE ADIMPLIDO PELOS COMPRADORES. TERMO DE QUITAÇÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. HIPOTECA REALIZADA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FINANCIOU A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INEFICÁCIA PERANTE A COMPRADORA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 308 DA SÚMULA DO STJ. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. DEVER DA CONSTRUTORA DE ADOTAR MEDIDAS PARA CANCELAR A HIPOTECA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Sustenta “a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar e julgar a presente demanda, na qual a Caixa Econômica tem interesse em razão de responsabilidade direta quanto ao levantamento da hipoteca” (fl. 11, e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 17).



    Argumenta “que o Juízo de admissibilidade Estadual equivocou-se ao denegar seguimento ao apelo, encontrando no motivo apontado, o óbice utilizado como fundamento, já que se trata, a decisão recorrida, de cara usurpação de competência Federal” (sic, fl. 3, e-doc. 17). 



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja dado seguimento, apreciado e julgado o recurso extraordinário, dado o caráter geral da matéria que repercute em procedimentos idênticos em todo o país cujo julgamento afasta a condição de em todo país cujo responsabilidade da Caixa Econômica Federal quanto ao levantamento de hipotecas em que figuram como responsáveis” (sic, fl. 11, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No que diz respeito ao argumento de desrespeito ao artigo 109, I, da CF, verifica-se inexistir no acórdão recorrido afronta direta a dispositivo constitucional.



    (...) Ademais, para rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, haja vista o teor da Súmula 279, do STF” (fl. 5, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora